Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando esta estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo esse o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.
3. Há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo Júri Popular.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida.